Tribunal: STF
Processo: ARE 1494943
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) cuja ementa segue transcrita: 



    Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Alegação de incompetência absoluta e relativa do Juízo de origem, de nulidade de atos processuais praticados pelo liquidante da massa, de ausência de requerimento para pagamento da condenação, necessidade de prestação de caução e a execução dos honorários de sucumbência deverá ser suspensa até solução da controvérsia entre os advogados da parte exequente – Irrazoabilidade – A excepcionalidade da possibilidade de veiculação da pretensão querela nullitatis insanabilis, incidentalmente, através da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, é prevista no artigo 525, §1º, inciso I do Código de Processo Civil e decorre apenas de falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia – Preservação dos atos processuais (CPC, art. 64, §4º) – Precedente do STF – Liquidante da massa que fora destituído do cargo por indevida acumulação de cargos vedada constitucionalmente, sem que no ato de sua destituição tenha sido proferida qualquer ordem judicial de nulidade dos atos processuais praticados por ele – Pedido de condenação do valor exequendo regularizado no incidente com intimação da parte executada para pagamento – Prestação de caução – Desnecessidade – Ausência de atos de levantamento de valores ou expropriação de bens (CPC, art. 520, IV) – Hipótese em que o Juízo da execução não pode rever o valor da condenação que se encontra hígida no título executivo judicial – Precedente do STJ – Hipótese, ademais, em que eventual divergência entre os advogados da parte exequente quanto à participação de cada um deles no valor dos honorários de sucumbência é questão que não interfere na execução do título judicial – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido. (Documento 19)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 23). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, XVIII, e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    O Código de Processo Civil prevê, excepcionalmente, a possibilidade de veiculação da pretensão querela nullitatis insanabilis, incidentalmente, através da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, conforme disposição contida no seu artigo 525, §1º, inciso I. E a hipótese legal que autoriza o próprio Juízo a declarar a nulidade dos atos processuais praticados no processo se refere apenas para a arguição de falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.



    As questões suscitadas pelo agravante quanto à incompetência absoluta dos Foros Regionais da Comarca da Capital para julgarem ações cujo valor da causa supere 500 salários mínimos ou mesmo em razão da matéria, uma vez que o juízo competente seria o das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital, não se enquadram na hipótese legal que permite ao próprio Juízo declarar a nulidade dos atos por ele praticados.



    Na sistemática do Código de Processo Civil em vigor, é cediço que os efeitos dos atos já proferidos/praticados devem ser preservados, conforme disposto no seu artigo 64, §4º.



    Sobre o assunto, já se decidiu que “o art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/73, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não” (STF, ARE nº 850.933/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, J. 02.05.2017).



    Nesse contexto, então, o D. Juízo de origem, por onde tem curso o cumprimento de sentença, não tem competência para anular os atos processuais praticados no processo de conhecimento, salvo a exceção prevista no artigo 525, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Em relação à pretendida nulidade do processo de conhecimento em razão dos atos praticados por liquidante da massa destituído de sua função, por ordem judicial, o reclamo também não prospera.



    Colhe-se da decisão proferida pelo D. Juízo da 25ª Vara Federal de São Paulo, que “a destituição da liquidante atualmente nomeada para condução da liquidação extrajudicial da MUTUAL (servidora ativa da SUSEP), é medida a ser adotada em virtude da acumulação indevida de cargos/funções” (fls. 105) e, ainda, “a SUSEP deverá providenciar a nomeação de liquidante que não incida na vedação constitucional, retomando-se o curso da liquidação extrajudicial” (fls. 106).



    Analisada detidamente aquela decisão judicial e posterior sentença proferida pelo D. Juízo da 25ª Vara Federal de São Paulo (proc. nº 5029932-29.2018.4.03.6100), não há qualquer ordem que imponha a nulidade dos atos processuais praticados pela liquidante destituída de suas funções; até porque a destituição se dera tão somente pela inconstitucionalidade da acumulação de cargos/funções (fls. 80/107 e 113/128).



    Com relação à intimação do agravante para pagamento dos honorários de sucumbência, de observar-se que houve correção do curso do cumprimento de sentença, tendo a parte exequente apresentados os cálculos e a parte executada intimada para pagamento, razão pela qual a questão está superada. Também não vinga a irresignação do agravante quanto à necessidade de prestação de caução.



    Ante o disposto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, o procedimento do cumprimento provisório de sentença fica condicionado à prestação de caução idônea e suficiente nas hipóteses em que há determinação judicial relacionada às questões de levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos de expropriação de bens do devedor.



    No caso, não há qualquer comando judicial, neste momento processual, que tenha imposto atos de expropriação de bens do agravante, razão pela qual não se mostra imprescindível a prestação de caução que, ademais, comporta relativização nas hipóteses do artigo 521 do Código de Processo. (documento 19, pp 1 a 13).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    Os arts. 1º, III, e 5º, IV, da Constituição Federal, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 801.057 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/9/2014)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime contra a vida. Fraude processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial e dosimetria da pena. Repercussão geral. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegado cerceamento de defesa. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



     2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    5. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal igualmente entendeu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    6. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 



    7. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie (HC nº 110.820/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/6/12). 



    8. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 839164 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/9/2018, grifos no original).



    Ademais, os Ministros do Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator